Tribunal: TJDFT
Processo: 0710331-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERGIO LEÃO (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0716265-44.2022.8.07.0018 proposto contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que determinou a suspensão dos autos, nos seguintes termos (ID 148090885 dos autos de origem): (...) A parte executada interpôs Agravo de Instrumento com o intuito de reverter a Decisão ID 145213408 que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ID 143386515. Nota-se, portanto, que a Decisão mencionada não restou preclusa, sendo impossibilitada a expedição do respectivo Precatório/RPV em seus termos. Sendo assim, como a decisão do Tribunal tem o condão de afetar diretamente o valor a ser calculado para fins de RPV ou Precatório, e em observância ao princípio geral de cautela imposto ao juiz, determino a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do referido recurso, independentemente da existência de efeito suspensivo no recurso. (...) Em suas razões recursais (ID 44893699), o agravante diz que “no diz respeito ao Agravo de Instrumento n. 0702422- 2.2023.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, foi indeferido a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação da execução, não havendo, deste modo, condição impeditiva para o seu regular prosseguimento, devendo o juízo fazendário, proceder com a expedição dos requisitórios de pagamento pela parcela incontroversa ora exposta pelo ente devedor.” (ID 44893699 – Pág. 3) Sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir com relação ao valor incontroverso confessado pelo executado, ora agravado, no montante de R$9.530,61 (nove mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e um centavos), nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil. Alega o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.205.530, com repercussão geral (Tema 28), fixou a tese que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Aduz que “não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do AGI 0702422-32.2023.8.07.0000, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo inserto nos arts. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88 e 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no art. 5o, caput, da CF.” (ID 44893699 – Pág. 9) Defende que a determinação de suspensão do cumprimento de sentença na origem afronta o art. 921, I e Art. 313, V, “a”, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito executivo na origem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 44893704). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos valores sabidamente incontroversos, assim dispõe o art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Assim, é possível que o cumprimento de sentença na origem prossiga com relação aos valores tidos como incontroversos. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE ORIGEM PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se foi determinada corretamente a suspensão do curso da marcha processual, pelo Juízo singular, até o julgamento final do agravo de instrumento interposto com a finalidade de esclarecer a aplicação de índice de correção monetária e o coeficiente dos juros que devem ser utilizados para o cálculo da dívida. 2. O ato decisório proferido em julgamento de agravo de instrumento é válido e eficaz, podendo ter sua eficácia suspensa apenas por expressa ordem judicial promanada do órgão jurisdicional competente. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência jurisdicional para suspender os efeitos dos atos jurisdicionais praticados pelo Tribunal, como é elementar. 3. De acordo com o art. 520, incisos I e II, do CPC, o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é de responsabilidade do credor, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que o devedor venha a experimentar. Além disso a sentença fica sem efeito caso sobrevenha decisão que a modifique, "restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos". 4. A pendência de solução relativa ao índice de correção monetária e ao coeficiente de juros não impede que o processo de origem prossiga regularmente em relação ao valor incontroverso. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655769, 07334695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, analisando os autos do Agravo de Instrumento n° 0702422-32.2023.8.07.0000, interposto pelo ente distrital em face da decisão que rejeitou a impugnação, verifico que o pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, nos seguintes termos: (...) O tema no 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. Por outro lado, a suspensão de processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Ora, não se olvida que a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170), como já referido, contudo, não se determinou a suspensão dos processos que tratam sobre a mesma questão e que tramitam nos Tribunais. Ressalto que há vários julgados deste Tribunal sobre a questão trazida à baila, os quais assentaram pela impossibilidade de se suspender os processos relacionados ao referido Tema 1170. Sendo assim, em que pesem os argumentos do agravante, não vejo como presentes ao caso em análise os requisitos autorizadores da medida postulada. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No momento, não vislumbro, de pronto o fumus boni juris. Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente ante a situação fática observada no caso concreto. Ante tal análise, INDEFIRO a liminar. (...) Assim, com relação aos valores considerados incontroversos, vejo presente a probabilidade do direito do agravante em prosseguir com o cumprimento de sentença na origem. Ademais, vejo presente o perigo de dano, tendo em vista que a verba executada possui natureza alimentar. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o cumprimento de sentença na origem tenha seu regular prosseguimento apenas com relação aos valores considerados incontroversos. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.